Tribunal: TJBA
Processo: 8002718-58.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002718-58.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: A. C. A. S e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. MENOR INFRATOR. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º I E IV, NA FORMA DO ART. 29, DO CP). PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – REJEITADA. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE INTERNAÇÃO - NATUREZA PEDAGÓGICA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
A. C. A. S.
e
E. A. de M.
, em razão de suas irresignações quanto à sentença, proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ilhéus/BA, que julgou procedente a representação oferecida pelo Ministério Público e aplicou-lhes, respectivamente, medida socioeducativa de liberdade assistida (arts. 112, IV, 118 e 119, do ECA), e de internação (arts. 112, VI, 122, I, do ECA), pela prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminar de recebimento do recurso no efeito suspensivo e (ii) insuficiência probatória da autoria delitiva.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3.
A despeito da revogação do inciso VI do art. 198 do ECA
pela Lei n. 12.010/2009 e da nova redação dada ao
caput
do referido dispositivo pela Lei 12.594/2012, permanece vigente o art. 215 do ECA, que autoriza o juiz a conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte, hipótese não evidenciada nos autos.

4. L
egítimo o cumprimento provisório da medida socioeducativa, uma vez que esta possui natureza pedagógica e protetiva,
não configurando punição, mas mecanismo que visa à ressocialização social.

5. Declarações dos representados em dissonância com o conjunto probatório, marcadas por contradições relevantes. Adolescente E. A. de M. apresentou três versões distintas, comprometendo sua credibilidade. Negativa da representada A. C. A. S. isolada e insuficiente para afastar sua vinculação aos fatos, evidenciada pelas declarações de E. A. de M. Portanto, materialidade e autoria delitiva do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado demonstradas.

6. Medidas socioeducativas de liberdade assistida e de internação proporcionais e adequadas.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A não concessão de efeito suspensivo à apelação contra sentença que impõe medida socioeducativa não viola o princípio da presunção de não culpabilidade – Preliminar rejeitada;
“2. Conjunto probatório evidencia a prática do ato infracional pelas adolescentes, em concurso com outros agentes”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, inciso LVII, da CF, arts. 198 e 215 do ECA, art. 1.012 do CPC, arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e 211 do CP.

Jurisprudenciais relevantes citada
s:

STJ - AgRg no HC n. 820.465/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/6/2023.

STJ - AgRg no HC: 813977 PE 2023/0112806-1, Rel.: Mini. Antônio Saldanha Palheiro, j. 4.03.2024, T6 - SEXTA TURMA, DJe 7.03./2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
8002718-58.2024.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/Ba sendo Apelantes

Adolescentes
e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e negar-lhe provimento
, na forma do voto
da Relatora.

Salvador,